Tribunal: TJPA
Processo: 0005211-48.2013.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO. PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÃÃO DA PENA FACE AO NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE Ã CONFISSÃO ESPONTÃNEA. INCABÃVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Nos delitos de roubo, nÃ£o se aplica o princÃpio da insignificÃ¢ncia, uma vez que, nesse caso, alÃ©m da propriedade, a liberdade individual e a integridade fÃsica e moral de quem estÃ¡ sob ameaÃ§a sÃ£o violados e esses sÃ£o valores que nÃ£o podem ser considerados insignificantes. Precedente do STF.2. IncabÃvel a desclassificaÃ§Ã£o do delito de roubo para o de constrangimento ilegal ou para o delito de furto, considerando o emprego da violÃªncia e da grava ameaÃ§a empregada pelo agente na subtraÃ§Ã£o do bem.3. ImpossÃvel a reduÃ§Ã£o da pena pretendida em razÃ£o da devida aplicaÃ§Ã£o pelo juÃzo recorrido da atenuante referente Ã confissÃ£o espontÃ¢nea na fixaÃ§Ã£o da pena definitiva do acusado. 4. Recurso Conhecido e Improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005211-48.2013.8.14.0017
COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (1ª Vara)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: CLEIBSON MENDES BARBOSA
ADVOGADO: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JÚNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA FACE AO NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos delitos de roubo, não se aplica o princípio da insignificância, uma vez que, nesse caso, além da propriedade, a liberdade individual e a integridade física e moral de quem está sob ameaça são violados e esses são valores que não podem ser considerados insignificantes. Precedente do STF.
2. Incabível a desclassificação do delito de roubo para o de constrangimento ilegal ou para o delito de furto, considerando o emprego da violência e da grava ameaça empregada pelo agente na subtração do bem.
3. Impossível a redução da pena pretendida em razão da devida aplicação pelo juízo recorrido da atenuante referente à confissão espontânea na fixação da pena definitiva do acusado.
4. Recurso Conhecido e Improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 03 e 10 de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

CLEIBSON MANDES BARBOSA,
por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso visando desconstituir a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
pela prática delitiva capitulada no art. 157,
caput
do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 28/09/2013, a vítima Iara Maria Barbosa Carvalho foi surpreendida pelo recorrente que adentrou em sua residência, simulando por baixo da blusa o uso de arma de fogo, subtraindo seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. Em ato contínuo, após o acionamento da Polícia Militar, o recorrente foi capturado, tendo confessado o delito.

Após regular instrução, o Juízo de 1º grau julgou procedente a acusação, condenando o réu na sanção acima delineada (fls. 77/80).

Inconformado, o apelante, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso e, em suas razões, pretendeu:
I - Pela incidência do princípio da insignificância;
II - Pela desclassificação para o delito de furto e;
III - Pela aplicação da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pleiteia o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença condenatória.

O feito me veio regularmente distribuído, oportunidade em que determinei fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
. O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo. Todavia, quanto aos pedidos constantes nas razões recursais, não há como lhe conceder guarida.
I - DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

De início, adianto que não há como possa prosperar a alegação de aplicação do princípio da insignificância aos crimes de roubo, já que este pressupõe o emprego de violência ou ameaça à vítima, sendo tal conduta penalmente relevante e reprovável. Nesse sentido, é cediço que a incidência do princípio da insignificância acarreta o reconhecimento da atipicidade material e, consequentemente, na absolvição do réu.

Contudo, para que seja aplicado, há que observado alguns requisitos, quais sejam: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) a ausência de periculosidade da ação, (iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, situações que não ocorrem nos autos.

Nesse viés, não há como acolher a referida pretensão da defesa, tendo em vista que o emprego de violência ou grave ameaça é ínsito ao tipo penal do crime de roubo, portanto não há como falar em mínima ofensividade, tampouco de reduzido grau de reprovabilidade da conduta do autor ou mesmo inexpressividade do bem jurídico afetado.

Acerca desse questionamento, trago a colação, o magistério Guilherme Nucci: ¿
o princípio da insignificância não pode ser aplicado no contexto do roubo. Trata-se de crime complexo, que protege outros bens além do patrimônio, de forma que a violência ou a grave ameaça não podem ser consideradas de menor relevância, configuradora do delito de bagatela.
¿ (NUCCI, 2015, p.891).

No mesmo sentido, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. PENAL. (...) ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a
mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada
.
(...)
(HC 130786, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA
, 2ª Turma, j. 07/06/2016, DJe 16/06/2016. Negritei).
II - DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 146 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU 155 - FURTO, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Igualmente, incabível a desclassificação do crime de roubo imputado ao recorrente para o crime de constrangimento ilegal, ou para o crime de furto.

Primeiramente, quanto à desclassificação para o delito de constrangimento ilegal (art. 146, CP), certo é que tal delito, é consumado quando a vítima faz ou deixa de fazer, mediante violência ou grave ameaça, o que a lei não obriga ou o que é permitido por lei, respectivamente.

Trata-se de espécie delitiva subsidiária, somente ocorrendo quando o fato não constitui ilícito mais grave, não sendo, a toda evidência a situação vislumbrada no feito em análise.

Com efeito, conforme demonstrado ao norte o apelante empregou violência e grave ameaça, consubstanciada na simulação no uso de arma de fogo na agressão à vítima, visando à subtração da
res furtiva
. Nesse viés, resta configurado efetivamente o crime de roubo, não havendo que se cogitar em desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, como pretende a defesa.

Inviável, igualmente, a desclassificação para o delito de furto, diante da comprovação do emprego de ameaça à vítima, mediante a simulação do emprego de arma na consumação do delito, com o fim de subtrair o aparelho celular conforme se vê da declaração da vítima de fls. 32/36.

Assim, ante a presença de grave ameaça na conduta criminosa, visando a obtenção da res furtiva, resta configurado a amplitude as elementares do Art. 157 do CP, sendo inviável sua desclassificação para qualquer outro tipo penal.
III - DA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

De outra sorte, totalmente descabido o pleito recursal de reforma da dosimetria da pena, diante da não aplicação da atenuante referente à confissão espontânea, considerando os termos da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau às fls. 79 que aplicou a referida atenuante, reduzindo a pena base para 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, consoante a sua convicção. No ponto, destaco trecho da fundamentação na parte que interessa:

(...)
Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do CP), razão pela qual atenuo a pena em 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ficando a pena, até aqui, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.
IV - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator